Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700493-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES, MARCILIO MATIAS SOARES EMBARGADO: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES, WRJ ENGENHARIA LTDA, EDILSON ALVES ROCHA, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, JOSIELE DA COSTA RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso (ID no 69134433) e Marcílio Matias Soares e Carla Beatriz Amaro Soares (ID no 69161838) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 68474493). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO